Tribunal: STF
Processo: Rcl 76737
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. Ausência de pertinência temática entre a relação jurídica de representante e representada comerciais e a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.389 da Repercussão Geral. ADPF nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252). Prestação de serviços como pessoa jurídica. Representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Verificada afronta ao paradigma exarado em sede de ação de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    3. A ordem de sobrestamento nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE nº 1.532.603, vinculado ao Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, não se aplica à relação jurídica entre representante e representada comerciais disciplinada pela Lei nº 4.886/65, a qual prescreve a competência da Justiça Comum, revelando-se, assim, a ausência de pertinência temática.



    4. O tema de fundo, referente à prestação de serviços de representante comercial autônomo, como pessoa jurídica, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625.



    5. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65.



    6. Agravo regimental não provido.